Tribunal: TJSP
Processo: 0010643-42.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010643-42.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUCAS
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010643-42.2019.8.26.0037 -Voto no
2
voto número 46.734
Apelação no 0010643-42.2019.8.26.0037
(Processo n° 413/2019 - 1a V. Criminal - Araraquara)
Apelante: LUCAS SANTOS SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 178/185), acrescenta-
se que Lucas Santos Silva foi condenado a cumprir as penas de dois
(02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-
multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial semiaberto, por
infração ao artigo 14 da Lei no 10.826/03.
Lucas Santos Silva apelou, por intermédio da Defensoria
Pública, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 202/204,
buscando sua absolvição, por insuficiência probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 205/207; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 223/234, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- Não obstante a tese aventada, sua apelação deve ser
desprovida, restando mantida a condenação, pois os fundamentos
contidos na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os
elementos de convicção trazidos para os autos.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010643-42.2019.8.26.0037 -Voto no
3
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus
fundamentos.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que Lucas Santos Silva, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos com Edson dos Santos Tomaz, Vinicius
Henrique Paschoalini Soares e Adilson Luiz Vaz, transportava as arma
de fogo e munições descritas na exordial acusatória, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade restou demonstrada através do auto de
exibição e apreensão (cf. fls. 21/24), e perícia dos objetos apreendidos (cf. fls.
121/168), bem como a autoria, através da prova testemunhal.
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em
juízo, negou a prática delitiva, alegando que conheceu Edson na
penitenciária de Marília e este chegou acompanhado de Adilson, mas
desconhecia a existência das armas.
Os demais corréu, na fase policial, também optaram
pelo silêncio. Na fase judicial, Edson e Adilson, disseram que saíram
juntos de um churrasco, mas ninguém sabia nada sobre as armas.
Evidente suas intenções de se esquivarem das sanções
que lhes seriam impostas.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas angariadas aos autos. Descreveram que
os acusados saíram de uma casa em duas motos, sendo que
conseguiram deter Adilson e Edson, e na mochila deste último foram
encontradas armas, munições, toucas ninjas e braçadeiras de nylon.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010643-42.2019.8.26.0037 -Voto no
4
Narraram que Vinícius e Lucas tentaram fugir, mas foram detidos após
colisão na guia da via pública. Frisaram que Adilson e Edson alegaram
que estavam fazendo um favor para um amigo ao transportar as armas.
E não há razão para se fazer restrições àquilo que foi dito pelos agentes
públicos. Não se entrevê nenhum propósito de acusarem o recorrente,
de modo leviano e injusto.

O certo é que o apelante transportava os aludidos
artefatos, de modo irregular, aptos a efetuar disparos, infringindo
preceito legal. Ademais, no caso de concurso de pessoas, ainda que
somente um dos agentes esteja portando a arma de fogo, presente a
unidade de desígnios para o cometimento do delito, descabe se falar em
atipicidade de conduta, consoante a regra do artigo 29 do Código Penal.
Portanto, a condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e
motivação. As básicas foram fixadas nos mínimos legais, sendo
majoradas na segunda fase da dosimetria na fração de um sexto (1/6),
em razão da presença da agravante da reincidência, restando a resposta
penal justa e proporcional. Preserva-se o regime prisional inicial
intermediário, diante da mencionada reincidência do apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR